Tribunal: TJDFT
Processo: 0717805-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0717805-79.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: ANTONIO WALTER DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília. Em petição de ID 71522863, a agravante requereu a desistência do recurso: “SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE., já qualificada nos autos acima, em que contende com ANTONIO WALTER DE SOUZA, vem, respeitosamente, a presença de Vossa Excelência, por seu advogado infra-assinado, informar que o presente recurso foi indevidamente distribuído por equívoco material, inexistindo interesse recursal válido a justificar a sua interposição. A interposição do agravo de instrumento decorreu de erro na análise processual interna, razão pela qual se requer a desconsideração do recurso ora protocolado, com o consequente desentranhamento dos autos e arquivamento do feito, caso ainda não tenha havido análise de mérito. Por fim, requer-se que conste nos autos o presente esclarecimento, evitando eventual prejuízo à parte e à regular tramitação processual [...]” Ante a manifestação da agravante, homologo a desistência do agravo de instrumento de ID 71521089. Transitada em julgado. Arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília, 12 de maio de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora